Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701813-93.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: HIGOR HENRIQUE PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os comprovantes anexados à petição ID 33039892. Brasília-DF, 4 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator